Tribunal: TJBA
Processo: 8002867-80.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002867-80.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT registrado(a) civilmente como JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: ANTONIO LUIZ GAMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA, NAZILDA GASPAR BARRETO FILHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. DÉBITO AUTOMÁTICO. CANCELAMENTO INDEVIDO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO 4790/20 DO BACEN. DEVER DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO DÉBITO PELO BANCO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INCIDÊNCIA DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso de apelação que impugna especificamente os fundamentos da sentença, apresentando suas razões de inconformismo de forma adequada, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

A falha na prestação de serviço da administradora de consórcio restou demonstrada, pois embora na data de vencimento das parcelas o débito automático não tenha sido realizado, os valores foram sendo descontados regularmente após a data de vencimento, o que evidencia que o autor dispunha de fundos para quitar suas dívidas, mesmo que em atraso.

Conforme o art. 5º, inciso I da Resolução 4790/20 do BACEN, cabe à instituição destinatária o dever de realizar a comunicação do débito à instituição financeira, por meio eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data estipulada para pagamento. A ausência de comprovação de tal comunicação atrai a responsabilidade da administradora de consórcio.

Na condição de relação consumerista, é forçosa a aplicação da Lei nº 8.078/90 à relação estabelecida, inclusive quanto aos efeitos rescisórios, cabendo a devolução integral das parcelas pagas, devidamente corrigidas, sem a incidência de qualquer multa contratual, tendo em vista que o cancelamento do contrato se deu por culpa exclusiva da instituição financeira.

A conduta arbitrária da instituição financeira em excluir o consumidor do grupo de consórcio sem a comprovação de que a inadimplência se deu por culpa exclusiva do autor gera dano moral passível de indenização, sobretudo quando a administradora se recusa indevidamente a restituir os valores pagos.

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, não merecendo redução.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002867-80.2023.8.05.0138, em que são partes, como Apelante
ITAU ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA
e, como Apelada,
ANT
Ô
NIO LUIZ GAMA DE OLIVEIRA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora